Tribunal: TJSP
Processo: 2164747-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO SEM PARTICIPAÇÃO DOS FIADORES E COM EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA COM RELAÇÃO AO LOCATÁRIO CONTRA QUEM SE CONSTITUIU TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AO LOCATÁRIO E PRETENSÃO DE EXECUTAR OS FIADORES – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PROSSEGUIR COM A

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO SEM PARTICIPAÇÃO DOS FIADORES E COM EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA COM RELAÇÃO AO LOCATÁRIO CONTRA QUEM SE CONSTITUIU TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AO LOCATÁRIO E PRETENSÃO DE EXECUTAR OS FIADORES – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PROSSEGUIR COM A AÇÃO DE COBRANÇA COM RELAÇÃO A ESTES

RECURSO PROVIDO EM PARTE